Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-06.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001259-06.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LORENZI - CPF: 025.860.299-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS - IBAMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – ERRO NA INDICAÇÃO DO INFRATOR - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – ATO ADMINISTRATIVO- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO DEPROVIDO.

1. Os atos administrativos de embargo, como medida acautelatória, em áreas ilegalmente desmatadas, além de ser ato vinculado, por força do artigo 16 do Decreto nº 6.514/2008, e o Auto de Infração, possuem presunção iuris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental- SEMA/MT, e sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade. (TJ-MT 10026332320198110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2021)

2.O simples fato de a propriedade pertencer a outra pessoa não afasta a responsabilidade civil ambiental.

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LUIZ LORENZI, em face da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1001259-06.2018.811.0000 (cód. 83852), em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da comarca de Paranatinga, que concedeu a antecipação de tutela requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Sustenta o Agravante que a Ação Civil Pública tem como fundamento o Auto de Infração n.º 9129943-E, lavrado aos 08.04.2017, em decorrência do descumprimento do embargo de atividade ao mover 330 (trezentos e trinta) cabeças de gado na área objeto do Termo de Embargo n.º 644020/E, conforme constatado na vistoria realizada em 06.04.2017, sendo-lhe aplicada a multa de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais).

Alude que, todavia, é proprietário da Fazenda “Nona Luiza”, com 1.210 hectares, adquirida em 13.05.2004, sendo que o Embargo supostamente violado deu-se sobre a “Fazenda Nono Celeste”, de propriedade de Fabiano Lorenzi, aduzindo que os agentes de fiscalização efetuaram “grande confusão ao verificar o cumprimento de embargo de uma propriedade em outra”, o que torna inviável o cumprimento do aludido embargo.

Ao final, requer o provimento do recurso.

O efeito suspensivo postulado, foi indeferido (ID 2208526).

Em seguida, foi interposto Agravo Interno por Jose Luiz Lorenzi, sendo desprovido. (ID 2309197)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, contudo, apresentou contrarrazões ao agravo interno, oportunidade na qual rechaça todos os argumentos expendidos (ID 6874083).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à reforma da decisão, que determinou o embargo na área rural degradada.

Consta dos autos, que Ação Civil Pública n. 1012462-65.2020.8.11.0041 foi interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Jose Luiz Lorenzi, objetivando a responsabilização da parte pelos danos ambientais causados diante do desmate, com uso de fogo, sem autorização do órgão ambiental competente, em sua propriedade rural denominada Fazenda Nona Luzia, localizada no Município de Paranatinga/MT.

Em decorrência dos danos ambientais o IBAMA confeccionou o Auto de Infração n.º 9129943-E em 08/04/2017, por:

“Descumprir embargo de atividade ao manter semovente (330 cabeças de gado) na área objeto do Termo de Embargo n.º 644020/E, conforme verificado em vistoria realizada em 06 de abril de 2017
.

Em sua defesa sustenta que a autuação é completamente nula, “porque é impossível ao defendente JOSÉ LUIZ LORENZI, proprietário da FAZENDA NONA LUIZA cumprir embargo na FAZENDA NONO CELESTE, propriedade de FABIANO LORENZI.”

Em que pese os argumentos aduzidos pelo Agravante, constata-se que a matéria encontra-se ligada ao mérito da Ação Civil Pública, porquanto, questiona a titularidade e/ou propriedade da área objeto de termo de embargo não respeitado.

Além disso, o Agravante não comprovou que a área embargada não lhe pertence, procedimento este de fácil produção, mediante a apresentação de escritura pública da área em nome de Fabiano Lorenzi.

Do contrário, denota-se do auto de infração, no campo “autuado”, o nome do Agravante JOSÉ LUIZ como causador do dano ambiental, sendo que o conjunto probatório do processo demonstra que ele era possuidor/detentor do imóvel no momento em que constatada a degradação ambiental descrita no auto de infração.

Sabe-se que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e, assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem incólumes de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA.

Em hodierna jurisprudência, o Des. Marcio Vidal consignou que o auto de infração ambiental constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade,
in verbis
:.

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO AMBIENTAL — AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – ATOS ADMINISTRATIVOS DOS AGENTES AMBIENTAIS — FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE — PROVAS INSUFICIENTES À DESCONTITUIÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS — NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA — RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA.
Os atos administrativos de embargo, como medida acautelatória, em áreas ilegalmente desmatadas, além de ser ato vinculado, por força do artigo 16 do Decreto nº 6.514/2008, e o Auto de Infração, possuem presunção iuris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental- SEMA/MT, e sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade
. Não sendo constatada prova suficiente à sua suspensão do ato administrativo em sede de tutela provisória de urgência, dada a necessária instrução probatória, tem-se ausente o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.(TJ-MT 10026332320198110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2021)

A respeito do tema a Corte Cidadã consigna, que auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente, vejamos:.

“(...) consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente.5
. Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental.
(...)(REsp 1778729/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/09/2020)”

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu judicioso parecer esclareceu que:

[...]

Como se observa, o auto de infração, o embargo tem por objetivo a tutela do meio ambiente, pois tal providência é determinada por comando normativo, pautada nos princípios constitucionais da precaução e da máxima proteção dos bens ambientais, sobretudo quando restou evidenciado o dano ambiental praticado.

Nesse sentido, veja-se o que determina o artigo 116 da Lei Complementar Estadual n° 38/95:

Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal. § 1º O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

Por sua vez, assim dispõe o Decreto Estadual n° 1.986/2013:

Art. 6º – O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectiva áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambienta

Portanto, não há conduta irregular por parte do órgão ambiental, que agiu corretamente visando impedir a continuidade da prática lesiva ao meio ambiente.

Destarte, não havendo por ora, qualquer mácula no Auto de Infração n.º 9129943-E, bem como o Agravante imiscuir-se em demonstrar a propriedade da área embargada, mister se faz a manutenção da decisão hostilizada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021